Tribunal: TJDFT
Processo: 0726523-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0726523-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CHARLOTTE DELALIBERA DOURADO AGRAVADO: HELBERT ABE RODRIGUES, RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME DECISÃO Agravo interno de CHARLOTTE DELALIBERA contra a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita em grau revisoinal. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito